Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718510-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. R. M. D. S., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RAEDER GONCALVES, DIOGO MARTINS DE SA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, T. R. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA RAEDER GONCALVES, DIOGO MARTINS DE SA DESPACHO Diante do não atendimento, pela CASSI, à determinação contida na decisão de ID 31926707, renove-se a sua intimação pessoal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie a continuidade do tratamento multidisciplinar do T. R. M. D. S., conforme determinado no acórdão do AGI 0718292-88.2021.8.07.0000, sob pena de majoração da multa diária de R$ 500,00 para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo do bloqueio de valores em suas contas. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator